Tribunal: TJPA
Processo: 0043748-57.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043748-57.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. COMERCIALIZAÇÃO E DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM AS NORMAS DA ANP. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. GESTÃO FÁTICA DO ESTABELECIMENTO. CONDUTA POSTERIOR INDICATIVA DE DOMÍNIO DO FATO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação do art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91, por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.

Fiscalização da ANP realizada em posto de combustíveis, com coleta de amostras de óleo diesel que apresentaram teores de biodiesel e de enxofre em desacordo com as especificações técnicas, ensejando autuação administrativa e persecução penal.

Reconhecimento, em primeiro grau, da materialidade delitiva, com absolvição fundada na ausência de prova judicializada segura acerca da autoria e do elemento subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar: (i) a autoria delitiva atribuída ao recorrido, a partir da comprovação de sua gestão fática do posto de combustíveis; e (ii) a existência de dolo genérico na conduta de manter em depósito produto em desacordo com as normas técnicas da ANP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial oficial que atestou a desconformidade do combustível com os padrões regulamentares, sendo incontroversa nos autos.

A autoria não se limita à titularidade formal, podendo ser demonstrada pelo domínio fático do estabelecimento, especialmente em crimes contra a ordem econômica.

Declarações colhidas na fase inquisitorial, corroboradas por elementos circunstanciais e pela conduta do recorrido, evidenciam que este exercia a administração de fato do posto.

A conduta posterior de rompimento de lacres da ANP e retirada clandestina do combustível interditado revela inequívoco domínio do fato e ciência da irregularidade, reforçando a autoria e o dolo.

O tipo penal do art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de manter em depósito produto fora das especificações regulamentares, plenamente caracterizado no caso concreto.

Inexistência de dúvida razoável apta a justificar a manutenção da absolvição, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido nas sanções do art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) e 6 (seis) meses ano de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

A autoria em crimes contra a ordem econômica pode ser demonstrada pelo exercício da gestão fática do estabelecimento, independentemente de vínculo societário formal.

O rompimento de lacres e a retirada de produto interditado por órgão regulador constituem elementos idôneos para comprovar o domínio do fato e o dolo genérico exigido pelo art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.176/1991, art. 1º, I; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501806-11.2020.8.26.0320, Rel. Sérgio Coelho, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0043748-57.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO(A): ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA – OAB/PA 19.600

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença (ID 29831105), prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado Jorge Luis de Almeida Gomes, da imputação tipificada no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29830869), no dia 18/02/2011, após inspeção realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no estabelecimento denominado “Posto Nossa Senhora de Fátima”, foram coletadas 2 (duas) amostras de óleo diesel comum do tanque nº 6.

As amostras foram submetidas a análise laboratorial, onde foi constatado que o referido combustível apresentou teores de biodiesel e de enxofre total em desconformidade com os limites estabelecidos pelas normas da ANP, sendo, portanto, a referida empresa autuada no dia 05/09/2011, através do auto de infração nº 125.508.11.13.353995.

Consta ainda registrado que apelado Jorge Luis de Almeida Gomes exerceria a administração fática do posto à época, inclusive tendo, após a interdição, retirado combustível e lubrificantes do local, circunstâncias narradas na peça acusatória como indicativas de domínio do fato.

Denúncia recebida em 04/02/2016 (ID 29830899).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, prolatou sentença (ID 29831105) em 04/08/2025, onde entendeu incontroversa a materialidade delitiva, mas concluiu pela inexistência de prova judicializada suficiente acerca da autoria e do elemento subjetivo do tipo, absolvendo o Apelado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com o édito condenatório, o Ministério Público do Estado do Pará, na condição de Apelante, interpôs Recurso de Apelação (ID 29831106) em 12/08/2025, apresentando razões recursais, onde sustenta, que a sentença incorreu em erro na valoração do conjunto probatório, afirmando que os depoimentos colhidos, aliados ao laudo pericial e às circunstâncias posteriores à fiscalização, demonstrariam que o Apelado exercia a gestão efetiva do estabelecimento e tinha ciência da irregularidade do combustível comercializado. Pugna, ao final, pela reforma do édito absolutório, com a consequente condenação do Apelado nas sanções do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91.

O Apelado, por meio de Advogado Particular, apresentou contrarrazões (ID 29731109), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, asseverando que inexiste prova judicializada apta a demonstrar que o Recorrido fosse sócio, administrador ou gestor do posto de combustível, ressaltando que a imputação de autoria baseia-se essencialmente em declarações colhidas na fase inquisitorial, não corroboradas em juízo. Invoca, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31144829), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo MPE de 1º grau, destacando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo, defendendo a reforma da sentença absolutória para condenar o Recorrido nos termos da denúncia.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Necessidade de Reforma da Sentença Absolutória e da Imposição de Decreto Condenatório:

A irresignação do Ministério Público do Estado do Pará, em 1º grau, reside na alegada má valoração do conjunto probatório pelo Juízo de primeiro grau, que resultou na absolvição do apelado Jorge Luis de Almeida Gomes, por insuficiência de provas de autoria e dolo, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

A análise aprofundada dos elementos contidos nos autos, contudo, demonstra que o entendimento absolutório não encontra respaldo na robustez do acervo probatório, impondo-se a reforma da decisão hostilizada para proferir um decreto condenatório.

O crime imputado ao apelado Jorge Luis de Almeida Gomes é o previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, que assim dispõe:

Lei nº 8.176/1991:

Art. 1º Constitui crime contra a ordem econômica:

I - adquirir, distribuir, revender ou expor à venda ou ter em depósito para vender, ainda que em estabelecimento comercial ou industrial, produto ou matéria-prima cujo o comércio ou a estocagem tenha sido proibido ou regulamentado por lei ou órgão competente e não preencha as especificações estabelecidas;

Pena - detenção, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

A norma visa proteger o bem jurídico da Ordem Econômica, em sua dimensão de regulação e fiscalização do mercado de combustíveis, essencial para a segurança energética nacional e para a leal concorrência. Indiretamente, o dispositivo também tutela a saúde pública e as relações de consumo, ao coibir a comercialização de produtos que, por estarem em desacordo com as especificações técnicas, são impróprios para o consumo, causando prejuízos aos consumidores e aos motores dos veículos.

A conduta típica, no caso, é a de ter em depósito para vender ou revender produto que não preencha as especificações estabelecidas por órgão competente, no caso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O tipo penal, de caráter material, concretiza-se pela simples desconformidade do produto com as regras técnicas, sendo um crime de perigo abstrato ou presumido, bastando a potencialidade lesiva decorrente da quebra do padrão regulamentar.

Convém salientar que a comercialização de combustível adulterado, ou fora das especificações regulamentares, implica em grave violação do sistema de controle de qualidade imposto pelo Estado, afetando a confiança no mercado e os direitos difusos dos consumidores.

Em relação à materialidade delitiva, não resta qualquer dúvida, sendo, inclusive, reconhecida como incontroversa pelo próprio Juízo de primeiro grau.

O Laudo Pericial, produzido com base em amostras coletadas pela ANP em 18 de fevereiro de 2011 no “Posto Nossa Senhora de Fátima”, atestou de forma técnica e inequívoca que o óleo diesel em depósito apresentava teores de biodiesel e enxofre total em desconformidade com os padrões técnicos e regulamentares exigidos pela ANP.

A divergência nos teores, especificamente o elevado teor de biodiesel e enxofre, demonstra a adulteração do produto, tornando-o impróprio para o consumo e comercialização.

A validade da prova pericial não foi questionada de forma técnica pela Defesa, limitando-se a discussão apenas à autoria e ao dolo. Desta forma, o primeiro pilar do decreto condenatório, a prova da materialidade do fato criminoso, encontra-se solidamente estabelecido nos autos, em consonância com o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, que exige o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios.

A existência da substância em depósito com características fora do padrão técnico é a prova do crime de ter em depósito produto em desconformidade com a regulamentação, nos termos do art. 1º, I, da Lei 8.176/91. Cito jurisprudência:

APELAÇÃO
. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.176/91.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU
, NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação. Bem demonstrado que o apelado, na qualidade de gerente do posto de combustível, revendeu derivado de petróleo (gasolina), em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Sentença reformada. Recurso ministerial provido para condenar o réu nos termos da denúncia, declarando, na sequência, de ofício, extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, todos do Código Penal. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15018061120208260320 Limeira, Relator.: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 30/09/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2025)

Todavia, o ponto central da controvérsia e o fundamento para a absolvição em primeira instância foi a alegada insuficiência de provas para vincular Jorge Luis de Almeida Gomes, de forma segura, à condição de gestor ou administrador responsável pelo “Posto Nossa Senhora de Fátima” e, por conseguinte, à autoria do crime.

O Juízo
a quo
valorou a prova da autoria como frágil, argumentando que a imputação se baseava em declaração isolada de ex-funcionário na fase inquisitorial, sem documentos formais que comprovassem o vínculo societário ou administrativo.

Com o devido respeito ao entendimento do Magistrado de 1º grau, a análise do conjunto probatório revela uma realidade diversa e aponta para um nítido erro na valoração da prova.

A prova da autoria delitiva, no âmbito penal, especialmente nos crimes econômicos, não está restrita à formalidade de um contrato social ou procuração, mas sim ao domínio fático e à gestão efetiva do negócio. É notoriamente sabido que, nestes tipos de crimes, os gestores de fato frequentemente utilizam artifícios como contratos verbais ou interpostas pessoas, conhecidas popularmente como “laranjas”, para blindar-se da responsabilidade criminal, dificultando a persecução penal baseada apenas em documentos formais.

O conjunto probatório dos autos, quando analisado em sua integralidade e coerência, aponta inequivocamente para o domínio fático do Apelado, tais como, a declaração do sócio formal, de nome Nuno Felipe dos Santos Lopes).

O sócio formal da empresa “Posto Nossa Senhora de Fátima” declarou expressamente, na fase inquisitorial, que após a aquisição formal em 2005, o estabelecimento foi verbalmente arrendado para o apelado, Jorge

Luis de Almeida Gomes, que passou a exercer a administração do posto.

Referido depoimento, prestado sob o dever de dizer a verdade, não é isolado. Ele estabelece, de forma clara, o vínculo de gestão de fato e o controle sobre a atividade comercial do Apelado.

Ademais, consta ainda nos autos a declaração da ex-gerente, de nome Joelma do Socorro Ramos Tota, a qual relata que trabalhou no posto de 2007 a 2011 e, também, apontou o Apelado como o responsável pelo estabelecimento.

A testemunha Joelma do Socorro Ramos Tota afirmou que o posto era administrado pelo Apelado, que comparecia para retirar valores do caixa do estabelecimento.

A experiência de uma funcionária em cargo de confiança que conviveu com a rotina do posto por anos, constitui um elemento probatório de inegável valor para atestar quem detinha o poder de gestão e a responsabilidade pelo negócio.

De igual modo, convém ressaltar a conduta

post factum

por parte do Apelado, quando houve o rompimento dos lacres das bombas e a retirada clandestina de combustível. Este é o elemento de prova mais contundente e que, por si só, demonstra o domínio fático e a ciência da irregularidade.

Conforme relatado nos autos e destacado pelo Apelante, em ambos os graus de jurisdição, após a interdição oficial realizada pela ANP, o apelado Jorge Luis de Almeida Gomes, compareceu ao local durante a noite, rompeu os lacres de segurança, e retirou o combustível adulterado armazenado nos tanques, bem como os lubrificantes existentes no posto.

O ato do Apelado mostrou uma clara tentativa de furtar-se à fiscalização definitiva e ao perdimento do produto, além de tentar dar destinação comercial ao produto irregular. Ora, somente o gestor de fato, o administrador ou o responsável pelo estabelecimento teria a iniciativa, o interesse e a capacidade de realizar tal ato de domínio sobre o patrimônio e sobre o produto interditado.

A conduta do Apelado de romper um lacre de órgão regulador e remover o produto é um ato de gestão efetiva e de confissão material da autoria e do dolo, pois demonstra a intenção de ocultar a infração e dispor da coisa como se fosse sua.

A sentença de primeiro grau, ao desconsiderar a validade da prova colhida na fase inquisitorial por não ter sido reiterada em juízo, incorreu em erro, pois a jurisprudência dominante é clara no sentido de que elementos colhidos no inquérito policial podem ser valorados para embasar um decreto condenatório, desde que corroborados por outros elementos de prova produzidos em juízo ou elementos circunstanciais que lhes confiram verossimilhança e segurança.

No caso em tela, as declarações sobre a gestão fática do Apelado são corroboradas pelo depoimento do sócio formal e, sobretudo, pelo ato de gestão extrema de rompimento de lacre e remoção do produto, praticado pelo próprio Apelado, o qual não poderia ser realizado por um terceiro sem qualquer vínculo com a administração do posto.

O conjunto de indícios é coeso e convergente, formando um quadro probatório robusto da autoria delitiva, não havendo que se falar em prova isolada ou em dúvida razoável.

Ademais, o Juízo de primeiro grau também fundamentou a absolvição na ausência de comprovação do elemento subjetivo, o dolo.

O tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 exige o dolo genérico, que se consubstancia na vontade livre e consciente de praticar um dos verbos nucleares do tipo, qual seja, adquirir, distribuir, revender, expor à venda ou ter em depósito para vender, produto ou matéria-prima fora das especificações regulamentares.

Portanto, não se exige, para a configuração do delito, um dolo específico de adulterar o combustível ou lesar o consumidor, mas sim a consciência de que o produto sob sua guarda ou comercialização não atende às normas técnicas.

No contexto dos crimes empresariais e econômicos, o dolo do gestor fático deve ser inferido das circunstâncias objetivas que demonstram o domínio sobre o fato.

In casu,
o Apelado exercia a administração fática do posto de combustível, uma atividade empresarial que lida com produtos altamente regulamentados e fiscalizados. Recai sobre o gestor, de fato ou de direito, o dever de vigilância e de conhecimento acerca da qualidade e conformidade do produto comercializado.

A alegada ignorância sobre a regulamentação ou sobre o produto em si, por parte do gestor, se não demonstrada a boa-fé ou a ausência total de negligência, configura, no mínimo, dolo eventual ou a própria imprudência que,
in casu
, é suficiente para tipificar o dolo genérico, na modalidade de ter em depósito produto em desconformidade.

Ademais, a prova mais forte do dolo reside, novamente, na conduta posterior à fiscalização, quando da atitude de romper os lacres da ANP e remover clandestinamente o combustível adulterado e interditado demonstra, de forma irrefutável, momento em que o Apelado tinha plena ciência da irregularidade e agiu com o intuito de dispor do produto ilegal, o que configura a consciência e a vontade de praticar a conduta tipificada, de ter em depósito/dispor de produto irregular.

Portanto, não há como se sustentar a ausência de dolo diante de uma atitude tão evidente de gestão e ocultação da ilicitude, o que afasta, categoricamente, a possibilidade de erro de tipo ou a ausência de culpabilidade.

Diante da análise detalhada, o conjunto probatório, composto pelo laudo pericial, pelas declarações sobre o arrendamento verbal e gestão fática, e, sobretudo, pela conduta do Apelado de rompimento de lacres e retirada clandestina do produto, é coeso, harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.

A absolvição do Apelado, sob o pálio do
in dubio pro reo
, representa um erro de julgamento que ignora a totalidade dos elementos de prova que apontam para a sua responsabilidade penal.

O princípio
in dubio pro reo
só deve ser aplicado quando a dúvida é razoável, séria e insuperável, contudo, no presente caso, a prova produzida é robusta, afastando qualquer incerteza quanto à autoria e ao elemento subjetivo.

Por todo o exposto, o apelado Jorge Luis de Almeida Gomes deve ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, impondo-se a reforma da sentença.

Dessa forma, considerando a condenação do Apelado, passo a dosimetria da pena.

Da Dosimetria Da Pena:

Inicialmente, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, passo a analisar as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal e o sistema trifásico, uma vez reconhecida a condenação.

O crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91 comina pena de detenção de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Em relação a culpabilidade, esta não se verifica nos autos uma reprovabilidade além daquela inerente ao próprio tipo penal, devendo ser considerada neutra.

Quanto aos antecedentes, registrou que não há nos autos elementos suficientes para aferir a existência de maus antecedentes, presumindo-se a primariedade, em observância ao princípio da não culpabilidade, considero-o como neutro.

No que tange à conduta social, não há informações sobre a conduta social do Apelado nos autos, portanto, referida circunstância também deve ser considerada neutra. De igual modo, em relação a personalidade do agente, registrou que não há elementos para aferir a sua personalidade, devendo ser considerada como neutra.

Em relação aos motivos do crime, entendo que estes devem ser apontados como neutro, posto que, o motivo é o lucro fácil e a obtenção de vantagem indevida em detrimento da ordem econômica e dos consumidores, o que é inerente ao tipo penal.

Quanto as circunstâncias

do

crime, está

foi

grave, todavia, deve ser considerada neutra. Explico, a conduta posterior de romper os lacres da ANP e remover o produto adulterado, por si só, denota um plus de reprovabilidade na execução do crime e na tentativa de embaraçar a fiscalização, contudo tal elemento já foi utilizado para fixar a autoria e o dolo, por esse motivo, não deve ser valorada como negativa, considerando o princípio do
non bis in idem
e a ausência de outras circunstâncias desfavoráveis além da quebra de confiança no mercado.

Em relação as consequências do crime, registro que a ação do
apelado Jorge Luis de Almeida Gomes
, resultou na venda de produto impróprio e no risco à saúde e ao patrimônio, como danos a veículos de terceiros, por esse motivo, considero-a como negativa.

Por fim, em relação ao comportamento da Vítima, este é irrelevante para o caso, devendo ser apontada como neutra.

Considerando que tão somente uma circunstâncias judiciais foi indicada como desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Quanto a 2ª fase, registrou que não há nos autos elementos para aferir como agravantes ou atenuantes, devendo a pena permanecer inalterada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Por fim, na 3ª fase, também não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena, devendo a pena definitiva ser fixada em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Da Pena de Multa:

Em conformidade com o preceito secundário do tipo penal, aplico, cumulativamente, a pena de multa, a qual deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, e o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, considerando a ausência de informações sobre a condição econômica do Apelado nos autos, mas levando em conta a natureza da atividade empresarial envolvida.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena:

Em face da primariedade presumida do Apelado e da fixação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos, estabeleço o regime

aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade:

Verificados os requisitos objetivos, qual seja, pena inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como, os requisitos subjetivos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, em local a ser determinado pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Dessa forma, entendo que a substituição se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, atendendo aos princípios da razoabilidade e da suficiência.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito dou
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a sentença (ID 29831104) e
condenar
o apelado Jorge Luis de Almeida Gomes, nas sanções do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com cumprimento em regime inicial aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, observada a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período de 1 (um) ano.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026